Tribunal: TJSP
Processo: 1008917-12.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Alegada manutenção indevida de anotação de contrato de empréstimo como vencido junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, quando, em verdade, trata-se de débito renegociado e cujas parcelas vem sendo regularmente quitadas na data do vencimento – Informação incorreta mantida no aludido sistema geradora de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Alegada manutenção indevida de anotação de contrato de empréstimo como vencido junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, quando, em verdade, trata-se de débito renegociado e cujas parcelas vem sendo regularmente quitadas na data do vencimento – Informação incorreta mantida no aludido sistema geradora de dano moral indenizável reconhecida – Obrigação do réu de excluir a anotação inverídica (débito vencido) ou alterar as informações do referido sistema para constar que o débito é renegociado e vem sendo regularmente quitado - Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do fornecedor – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério prudencial e da razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.